Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática dos delitos de homicídio e feminicídio tentados e com várias qualificadoras, dentre elas o motivo fútil.
II. Questão em discussão
2. Saber se há indícios suficientes para a manutenção da qualificadora de motivo fútil.
III. Razões de decidir
3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório.
4. A possibilidade de o crime ter sido praticado em razão de irritação, pelo fato de a filha não ter feito comida, caracteriza indícios da qualificadora de motivo fútil. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.